Tribunal: TJBA
Processo: 8001327-54.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001327-54.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSENILDA MARIA DOS SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
BIANCA ARAUJO DE MORAIS, ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE RIO REAL-BA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUOTA PARTE NA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB. INEXISTENCIA DE REPASSE AUTOMÁTICO.
ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. APELO NÃO PROVIDO.

1.

A

Controvérsia cinge-se sobre o suposto direito da apelante, professora da rede municipal de ensino, à percepção de cota sobre a complementação de créditos do antigo FUNDEF, em relação ao numerário relativo ao
Precatório vinculado ao processo nº 0208458 44.2019.4.01.9198, sacado antes de 12 de novembro de 2020

2. As verbas oriundas dos Fundos destinados à educação devem ser aplicadas conforme determinação legal, ou seja, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública.

3.Nesse sentido, a corte superior tem entendido que os recursos do FUNDEF/FUNDEB são vinculados a uma destinação específica: a manutenção e desenvolvimento da educação básica e a remuneração condigna dos trabalhadores da educação.

4.
Entretanto, em que pese o entendimento supracitado, a Lei nº. 11.494/2007 não fixa diretrizes para a distribuição desses aportes financeiros, de maneira que, conforme indicado pela suprema corte, “
a previsão legal expressa é de que os recursos sejam utilizados para o pagamento da “remuneração dos professores no magistério”, não havendo qualquer previsão para a concessão de abono ou qualquer outro favorecimento pessoal momentâneo, e não valorização abrangente e continuada da categoria.”(STF, MS 35.675 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/05/2018).

5.Os recursos do FUNDEF não se destinam exclusivamente ao pagamento da remuneração dos professores, mas inclui toda a gama de profissionais que se incluem no magistério, como diretores, membros da administração escolar, supervisores, orientadores, coordenadores, monitores, dentre outras classes profissionais que estão inseridas neste mister educacional.

6.
Dessa forma, inexiste o direito alegado pela apelante, de forma automática, como pretende nesta demanda.

7.

APELO NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001327-54.2023.8.05.0216
, em que figuram como apelante
ROSENILDA MARIA DOS SANTOS COSTA
e como apelada
MUNICIPIO DE RIO R
EAL.

ACORDAM, Os Desembargadores Componentes da
Terceira Câmara Cível
,

em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

RELATORA